Tribunal: TJMT
Processo: 1014445-96.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014445-96.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. SUPOSTA ILEGALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pretensão à anulação de ato administrativo, a intervenção do Poder Judiciário deve ficar adstrita à verificação de sua legalidade.

Regra geral, não há obstáculo à aplicação de sanção administrativa pelo PROCON quando verificada infração às normas de proteção ao consumidor.

Não se olvidando que as decisões de mérito do PROCON são
revestidas dos atributos inerentes aos atos administrativos e que todos os argumentos recursais dizem respeito ao mérito administrativo, ou a razoabilidade da aplicação da pena,

não cognoscível nesta via recursal, sob pena de supressão de instância.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória nº 1013886-16.2018.8.11.0041, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a tutela de urgência almejada, onde se objetivava a suspensão da exigibilidade do débito decorrente do procedimento administrativo nº 0114-009.178-5 relativo a multa aplicada pelo PROCON.

A agravante em suas razões recursais, sustenta que a consumidora requereu a devolução em dobro da parcela paga equivocadamente. Assim, alega que, muito embora tenha procedido com a devolução no valor de R$ 648,42 (seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), foi aplicada multa no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) pelo fato de não ter feito a devolução em dobro.

Defende que a sanção imposta não se destina aos casos em que o credor age de boa-fé ou com engano justificável, nos termos parágrafo único do artigo 42 do CDC, bem com a Súmula 159 do STF.

Assim, aduz que no presente caso, em momento algum a agravante agiu de má-fé, uma vez que jamais se negou a realizar a devolução do valor pago em duplicidade pela consumidora, razão pela qual, não há falar em condenação ao pagamento de multa administrativa.

Requer o provimento do agravo para que seja suspensa a cobrança da multa imposta pelo PROCON.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves no ID n.

5445337.

Em contraminuta, acostada no ID n. 6763915, o agravado, rechaça as razões do agravo e requer o seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar, ao fundamento da ausência de interesse público na lide. [Id n. 7136791].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de ação declaratória de ato administrativo proposta por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, requereu em antecipação da tutela provisória, a
suspensão da exigibilidade do débito decorrente do procedimento administrativo nº 0114-009.178-5 - multa administrativa aplicada pelo PROCON.

O pedido foi indeferido pelo juízo a quo,
que
o fez nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, a documentação carreada aos autos com a inicial é insuficiente a demonstrar a plausibilidade do direito invocado. Uma breve análise das decisões de 1º e 2º Graus do PROCON, que culminaram com a aplicação de multa em face da parte autora, revela que houve fundamentação suficiente acerca do objeto do processo administrativo.
Referida motivação, em congruência lógica aos fatos ali expostos, culminou com a condenação da parte autora. Cabe ressaltar que a motivação da decisão atacada não se escora somente na repetição do indébito, mas também em conduta negligente da parte autora, que não baixou no sistema informatizado, contrato anteriormente quitado. Entendo por pertinente fazer constar que a possibilidade de aplicação de penalidade administrativa por parte do PROCON está prevista no Decreto n. 2.181/97 em decorrência do que prevê o consumidor.
Portanto, neste primeiro momento e para fins de análise superficial da demanda, a decisão atacada afigura-se em conformidade com a legislação, sendo necessária a plena instrução do feito, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, para que seja firmado o convencimento definitivo acerca do direito alegado pela parte. Por fim, não há como constatar se houve abusividade no valor da multa aplicada à autora. Considerando-se a natureza punitiva da sanção administrativa, a avaliação de sua extensão e afetação ao patrimônio da pessoa jurídica somente será possível com análise aprofundada das condições financeiras da parte, o que não é possível neste breve momento de inicial. decisum Diante do exposto, a pretendida. INDEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA Diante das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, deixo de designar audiência de conciliação para o presente feito. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intime-se. Cumpra-se”.
(Id 14148857)

Irresignada, recorre a autora, ora agravante.

Em suas razões, diz que cumpriu com a norma consumerista, restituindo à consumidora a quantia paga em duplicidade, e que em momento algum agiu de má-fé, razão pela qual, não há falar em condenação ao pagamento de multa administrativa.

Aduz, também, que a sanção imposta não se destina aos casos em que o credor age de boa-fé ou com engano justificável, nos termos parágrafo único do artigo 42 do CDC, bem com a Súmula 159 do STF.

Dessarte,
o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Em vista disso, é apenas nesse aspecto que deve ser analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

No caso em pauta, não
restou satisfatoriamente demonstrado o requisito da probabilidade do direito.

Deveras, ao que consta, o consumidor relata que requereu o pagamento em dobro em razão de cobrança indevida, porém a empresa apenas restituiu o valor depositado, em desacordo com § único do art. 42 Código de Defesa do Consumidor
[1]
.

Registra-se que se
o contrato estava quitado, não deveria estar disponível para pagamento, sendo obrigação da instituição financeira

a retirada da cobrança do sistema do Banco do Brasil.

Ademais, a empresa foi notificada para apresentar defesa administrativa, em atenção ao princípio do devido processo legal.

Outrossim, não se pode deferir uma liminar sustando a validade de uma decisão de mérito do PROCON, como se não fosse revestido dos atributos inerentes aos atos administrativos. A decisão administrativa atacada é presumivelmente correta, e todos os argumentos carreados dizem respeito ao mérito administrativo, ou a razoabilidade da aplicação da pena, o que não pode ser aferido nesta via estreita do recurso de agravo de instrumento, até porque a matéria pende de análise pelo juízo primevo.

Frise-se, por oportuno, que não há nenhum obstáculo para a aplicação de sanção administrativa pelo PROCON quando verificada infringência ao CDC.

A jurisprudência endossa o entendimento ora esposado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO –
IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESACERTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA
– INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Para obter êxito na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos previstos no artigo 273, do Código procedimental Civil/73. A ausência de quaisquer deles torna imperioso o indeferimento desta medida.

2.
Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT.
(...)”.
(TJMT - AI 139658/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016) (sem destaques no original).

Assim,

tenho que os elementos trazidos pela agravante não se mostram verossímeis de modo a reformar a decisão singular porquanto não apresentou qualquer fato ou provas a par das já existentes que possam macular a legalidade do processo administrativo de modo a invalidá-lo.

Outrossim, a razoabilidade e proporcionalidade da sanção administrativa, não levam, em regra, à nulidade do procedimento, podendo, apenas, ser conformada à gravidade da conduta, cuja matéria é de mérito, até porque a dosimetria da pena leva em consideração elementos fáticos do caso concreto que podem minorar ou agravar a penalidade, não suscetíveis de apreciação nesta quadra processual.

Ademais, em princípio, os valores fixados se encontram dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu dosimetria da multa aplicada, conforme disciplina a norma, não olvidando que se trata de empresa de grande porte.

Em razão do exposto NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

[1]

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020